Tribunal: TJDFT
Processo: 0754122-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754122-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADOS: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI (CNPJ 30.514.373/0002-22) e P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI (CNPJ 30.514.373/0001-41) DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. em desfavor de P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI (CNPJ 30.514.373/0002-22) e P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI (CNPJ 30.514.373/0001-41) visando reformar a decisão ID 177274157, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença no 0704045-65.2022.8.07.0001, em que se pretende a reforma da decisão agravada para que “matriz e filial” constem no polo passivo da demanda. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, 31 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator